Tribunal: TJSP
Processo: 2177331-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Prosseguimento de atos executórios em relação a empresas que, embora integrantes do mesmo grupo econômico, não foram afetadas pelos efeitos da recuperação judicial de empresa coexecutada – Adequação - Tratando-se de responsabilidade solidária, inexistem razões de ordem jurídica que impeçam o autor de prosseguir nos autos – Observância, outrossim, de que decorrido o prazo

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Prosseguimento de atos executórios em relação a empresas que, embora integrantes do mesmo grupo econômico, não foram afetadas pelos efeitos da recuperação judicial de empresa coexecutada – Adequação - Tratando-se de responsabilidade solidária, inexistem razões de ordem jurídica que impeçam o autor de prosseguir nos autos – Observância, outrossim, de que decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, que, na hipótese, fora prorrogado por igual período, o direito do credor de iniciar ou continuar suas ações e execuções fica restabelecido - Decisão reformada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177331-71.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
PLÁSTICOS
ITAQUÁ
PRODUTOS
SINTÉTICOS
EIRELI
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e ITAQUÁ ARENAS DISTRIBUIDORA DE
ARTEFATOS PLÁSTICOS E METÁLICOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), é agravado OGATA ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA..
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29050
AGRV.No: 2177331-71.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : PLÁSTICOS ITAQUÁ PRODUTOS SINTÉTICOS EIRELI (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ITAQUÁ ARENAS
DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS E
METÁLICOS
AGDO. : OGATA ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL Prosseguimento de atos
executórios em relação a empresas que, embora integrantes
do mesmo grupo econômico, não foram afetadas pelos
efeitos da recuperação judicial de empresa coexecutada
Adequação - Tratando-se de responsabilidade solidária,
inexistem razões de ordem jurídica que impeçam o autor de
prosseguir nos autos Observância, outrossim, de que
decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, que, na
hipótese, fora prorrogado por igual período, o direito do
credor de iniciar ou continuar suas ações e execuções fica
restabelecido - Decisão reformada Recurso não provido.
As agravantes pretendem a reforma da r.
decisão prolatada a fls. 1096/1097 nos autos da ação de
execução por quantia certa contra devedor solvente, que
determinou o prosseguimento da penhora de parte de seus
faturamentos, nos termos abaixo transcritos:
"Vistos. Fls. 1090/1091: 1. Inicialmente, verifico
que a decisão de fls. 514/517 reconheceu a constituição de
grupo econômico e determinou a inclusão no polo passivo das
empresas
Marfinite
Arenas
Distribuidora
de
Artefatos
Plásticos e Metálicos Ltda, Avant Indústria e Comércio de
Produtos Sintéticos Eireli, A2DP Gestão Empresarial Ltda e
A2DP Participações Societárias S/A, das quais apenas compareceu espontaneamente nos autos a empresa Avant
Indústria e Comércio de Produtos Sintéticos Eireli, em face
da qual a presente demanda já foi extinta pela decisão de
fls. 962/964. No que tange às coexecutadas A2DP Gestão
Empresarial LTDA e A2DP Participações Societárias S/A, deverá
a exequente promover sua devida citação, não sendo cabível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no presente momento, prosseguir com a penhora do faturamento
em face destas. Já com relação à coexecutada Marfinite Arenas
Distribuidora de Artefatos Plásticos e Metálicos LTDA,
considerando que a parte Itaquá Arenas Distribuidora de
Artefatos Plásticos e Metálicos ingressou nos autos (fl. 956)
e possui semelhante denominação com a coexecutada, esclareça
a mesma se consiste na mesma pessoa jurídica ora mencionada,
devendo providenciar a regularização de sua representação
processual. Em todo caso, diante do silêncio das
peticionárias quanto ao cumprimento do item "2" da decisão de
fls.
962/964,
deverá a penhora de faturamento ter prosseguimento conforme requerido pela exequente, restringindo-se às empresas
executadas Plásticos Itaquá
Produtos Sintéticos LTDA e Marfinite Arenas Distribuidora de
Artefatos Plásticos e Metálicos LTDA. Tendo em vista os fatos
noticiados às fls. 953/955, defiro a expedição de mandado
para intimar os representantes das empresas mencionadas acima
a apresentarem os documentos solicitados pelo administrador
judicial nomeado, devendo o mesmo acompanhar o Oficial de
Justiça durante o cumprimento do mandado. Deverá a parte
exequente providenciar o recolhimento das custas necessárias
para o cumprimento da diligência ora deferida. Intime-se o
administrador judicial para ciência da presente decisão. 2.
Ante a notícia de existência de saldo positivo nas contas
judiciais conforme informado pelo ofício de fls. 1087/1088, e
não havendo notícia nos autos acerca da devolução da guia
recusada (fls. 985/986), expeça-se nova guia de levantamento
nos termos da decisão de fl. 871, cuja retirada está
condicionada à devolução da guia anteriormente emitida.
Ressalto não ser possível o seu levantamento via Mandado de
Levantamento Eletrônico, conforme requerido pela exequente,
uma vez que tais depósitos são anteriores a 01.03.2017,
conforme Comunicado Conjunto no 1731/2018. Intime-se" (grifo
nosso).
Afirmam que a r. decisão que determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penhora do faturamento das ora agravantes fere a Lei no
11.101/2005, notadamente o seu artigo 52, inciso III,
uma vez que se encontram em recuperação judicial
(processo no 1002176-47.2018.8.26.0278). Aduzem, depois,
que, estando a dívida da agravada novada com a AVANT, em
razão do crédito figurar na lista de credores e seu
Plano de Recuperação Judicial ter sido devidamente
homologado, automaticamente essa dívida está novada com
todo o grupo e somente poderá ser novamente executada
caso o pagamento não seja feito conforme determinação do
artigo 62 da mesma lei. Requerem seja suspensa a execução
com relação às ora agravantes Plásticos Itaquá e Itaquá
Arenas, haja vista o fato de estarem em Recuperação
Judicial e o crédito da agravada devidamente habilitado.
Recurso processado no efeito suspensivo (fls.
1175).
A
agravada
apresentou
contrariedade
(fls.
1184/1193).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
1177).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Primeiramente, não se verifica na hipótese
obstáculo capaz de impedir o prosseguimento da execução
contra as empresas integrantes do grupo econômico da
coexecutada “Avant Indústria e Comércio de Produtos
Sintéticos Eireli”, a qual teve a recuperação judicial e
a homologação do plano de pagamentos aos credores
deferidas.
Como se vê, as requeridas são responsáveis
solidárias pela satisfação do débito (art. 264 do CC),
tratando-se de empresas distintas, com personalidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídicas diversas, razão pela qual o efeito da
recuperação judicial deferida a uma das empresas não se
estende, por si só, aos integrantes do grupo econômico.
Depois disso, não há notícia nos autos de que
o prazo de suspensão das execuções contra as agravantes
que se encontram em recuperação judicial
o chamado
“stay period” - previsto no § 4o do art. 6o da Lei no
11.101/2005, esteja em plena vigência.
Nota-se, conforme documentos colacionados ao
presente feito, que o deferimento da recuperação judicial
das agravantes se deu há quase um ano
(10/04/2018), havendo prorrogação do “stay period”
deferida por mais 180 dias a partir do dia 06/03/2019
(fls. 1125/1133).
À evidência, considerando-se que deve ser
contado em dias corridos, o prazo de 180 já teria se
esgotado, ensejando o restabelecimento do direito do
credor ao prosseguimento da execução em face das
agravantes.
Dentro desse contexto, a decisão agravada
permanece hígida em todos os seus termos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator